Tribunal: TJPA
Processo: 0809364-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809364-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL BENEDITO MENDES QUINTAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar, pois
“Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, em 22 de setembro de 2020 foi expedido alvará de soltura em favor do paciente”
e, assim,
“uma vez que o coacto já teve sua liberdade restituída, encontra-se prejudicada a análise do presente remédio legal.”.

-
Contudo, não lhe assiste razão, pois o que ocorreu foi o cumprimento da liminar deferida por esta relatora em 21/09/2020, em que se reduziu o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 3 (três) salários mínimos. Em seguida, em 23/09/2020, o paciente pagou o valor arbitrado em liminar segundo o juízo
a quo
. Portanto, não há que se falar em perda do objeto, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E PRESO HÁ MAIS DE 10 DIAS POR NÃO TER CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA REDUZIR O VALOR DA FIANÇA DE 30 (TRINTA) PARA 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

- Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal como "
a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

- Ressalto que o paciente não tem nenhum imóvel em seu nome, como se infere da certidão negativa acostada à fl. 40 (ID nº 3672951) e tem 60 anos de idade, sendo primário. Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em uma vítima e morte na outra. Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, a teor da remansosa e pacífica jurisprudência do c. STJ.

- Deste modo, não se recela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/redução ou isenção de fiança com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MANOEL BENEDITO MENDES QUINTAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0008402-52.2020.8.14.0051.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/09/2020, por volta das 22h45, em Santarém/PA, acusado da prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual fora indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 303, §2º, do CTB. Em audiência de custódia, o juízo
a quo
concedeu liberdade provisória, arbitrando fiança de 30 salários mínimos.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, encontrando-se recluso até a presente impetração
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento ou reduzido seu valor ao mínimo, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP e da súmula nº 09/TJPA c/c art. 326, do CPP, atendendo-se à sua situação econômica.

Aduz que o paciente é idoso, não possui bens imóveis, com sequelas de uma fratura no fêmur bilateral.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, isentando-se o paciente do pagamento da fiança ou reduzindo seu valor, com aplicação de cautelares diversas. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-48.

Deferi a liminar
para
reduzir o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 3 (três) salários mínimos, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas
pela autoridade coatora
(fls. 49-54 ID nº 3682520).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 60-62 ID nº 3702201).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela
perda do objeto do presente
mandamus
(prejudicialidade)
, em face do recolhimento da fiança (fls. 66-67 ID nº 3713916).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar, pois
“Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, em 22 de setembro de 2020 foi expedido alvará de soltura em favor do paciente”
e, assim,
“uma vez que o coacto já teve sua liberdade restituída, encontra-se prejudicada a análise do presente remédio legal.”.

Contudo, não lhe assiste razão, pois o que ocorreu foi o cumprimento da liminar deferida por esta relatora em 21/09/2020, reduzindo o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 3 (três) salários mínimos. Em seguida, em 23/09/2020, o paciente pagou o valor arbitrado em liminar segundo o juízo
a quo
. Portanto, não há que se falar em perda do objeto, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar, pois se constata
ilegalidade flagrante ao se apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco:

“Processo n.º: 0008402-52.2020.8.14.0051

Flagranteado: Manoel Benedito Mendes Quintas

CRIME DE TRÂNSITO

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Audiência realizada em 08.09.2020.

Presente o MM. Juiz Dr. Rômulo Nogueira de Brito, a representante do MP Dra. Renata Fonseca de Campos e o advogado Dr. Thiago Alexandre Carneiro.

DEFESA: Pleiteia a liberdade provisória do acusado, mediante isenço de fiança, haja vista a hipossuficiência do custodiado. Pede ainda pela juntada de procuraço, comprovante de residencia, declaraço de hipossuficiência de recursos para fins judiciais e documentos pessoais. Caso no seja favorável a isenço da fiança, que seja arbitrada em 01 salário mínimo, ainda sim, caso no seja acatado o subsidiário pedido, a defesa está disposta a vender o veículo do mesmo envolvido no supracitado acidente automobilístico, para fins de uma possível indenizaço às vítimas. Pede deferimento.

Dada a palavra ao MP, assim de manifestou:

Trata-se de priso em flagrante pelos crimes de leso corporal no trânsito, em concurso formal, em face das vítimas Beatriz e Joo Carlos. Em que pese no haver laudo de leso corporal nas vítimas, há certido do escrivo de Polícia civil de que as vítimas esto internadas, com múltiplas fraturas, o que confirma que os danos causados pelo crime precisaro ser ressarcidos e indenizados.

Em que pese o autuado se negar a fazer o teste de etilômetro, há testemunhas que referem que o mesmo estava com visíveis sinais de embriaguez e foi conduzido para exame clínico. Além disto, há informaço nos autos em certido de antecedentes criminais de que o autuado já foi beneficiado com suspenso condicional do processo em processo por embriagues ao volante o que confirma ser o mesmo contumaz nesta prática.

Face ao exposto, o MP requer a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso, quais sejam:

1.

Fiança, a ser arbitrada no valor de 30 (trinta) salários mínimos, como forma de ressarcir e indenizar eventuais danos causados às duas vítimas, pelos crimes;

2.

Proibiço de se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem autorizaço judicial;

3.

Proibiço de frequentar bares ou similares e de ingerir bebida alcoólica;

DECISO:

Flagrante devidamente homologado pelo juízo plantonista, passo a manifestar-me sobre a possibilidade de converso da priso flagrancial em priso preventiva, concesso de liberdade ou imposiço de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a liberdade provisória do autuado representa a melhor soluço, neste momento, no entanto, determino o pagamento de fiança no valor de 30 (TRINTA) salários mínimo atualizado, sob pena de revogaço do benefício, tudo conforme art. 310, inciso III, c/c art. 319, inciso VIII, ambos do CPP. Ressalte-se que o acusado já responde ao segundo processo por crime de embriaguez ao volante, demonstrando ser contumaz nessa prática delitiva, ambo utilizando veículo automotor (carro), razo pela qual o valor da fiança deve ser mantido no patamar acima. Ademais, imperioso registrar que so duas vítimas, e uma com múltiplas fraturas.

Ante o exposto, CONCEDO, Liberdade Provisória, mediante pagamento de fiança no importe de 30 (trinta) salários mínimos em favor do flagranteado MANOEL BENEDITO MENDES QUINTAS, para que o mesmo responda ao processo em liberdade, se por AL no estiver preso, devendo, após a comprovaço do recolhimento, ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assinando-se o Termo de Compromisso respectivo, em tudo observadas as cautelas legais.

Determino ainda o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da priso:

1.

Proibiço de se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem autorizaço judicial;

2.

Proibiço de frequentar bares ou similares e de ingerir bebida alcoólica;

3 .

Recolhimento em sua residência a partir da 20h;

Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e autuado, advertindo o último que no caso de quebra de fiança, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulaço, ou, em último caso, decretar a priso preventiva (art. 282, § 4º, do CPP);

Em relaço à audiência de custódia, disciplinada na Resoluço n. 213/2015-CNJ e Provimento Conjunto n. 01/2016-TJPA, deixo de realizá-la em virtude das Portarias Conjuntas 004 e 005/2020 deste E. TJPA.

Providencie a juntada das certides de antecedentes criminais de praxe.

Expedientes necessários. Cumpra-se. Intime-se.

Santarém/PA, 08 de setembro de 2020.

RÔMULO NOGUEIRA DE BRITO

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal

Comarca de Santarém”

(grifos meus)

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Ressalto que o paciente não tem nenhum imóvel em seu nome, como se infere da certidão negativa acostada à fl. 40 (ID nº 3672951) e tem 60 anos de idade, sendo primário.

Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em uma vítima e morte na outra. Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, a teor da remansosa e pacífica jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A análise acerca da suposta negativa de autoria não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. In casu, verificou-se após a realização de diligências que, em audiência de instrução ocorrida no dia 03/10/2018, o juízo a quo, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do coacto, deferiu-a, revogando a sua prisão preventiva mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como impôs medidas cautelares diversas da pris&a

(TJPA, 1046992, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-23)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
reduzir o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 3 (três) salários mínimos
, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente,
mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/10/2020